Tribunal: TJSP
Processo: 0018590-15.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA (RÉU HÉLIO) - REGIME FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO (ALEXSANDER) E PARCIALMENTE PROVIDO (HÉLIO).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018590-15.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes HÉLIO
VALMIR DOS SANTOS e ALEXSANDER DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de Alexsander; deram parcial provimento ao recurso de
Helio, para redimensionar a pena pecuniária para 14 dias-multa; e imponho a
correção da classificação legal, para dar os apelantes como incursos no art. 157, §
2o, II e §2o-A, I (introduzido pela Lei no 13.654/2018), mantida, no mais, a r.
sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309
Comarca de Jundiaí 1a Vara Criminal
Apelantes: Helio Valmir dos Santos e Alexsander de Santana
Apelado: Ministério Público
Voto no 25249
ROUBO MAJORADO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA

NÃO
ACOLHIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
EVIDENCIADAS CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
(RÉU
HÉLIO)
-

REGIME
FECHADO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO
RECURSO
NÃO PROVIDO (ALEXSANDER) E PARCIALMENTE
PROVIDO (HÉLIO).
Cuida-se de apelação interposta por Helio
Valmir dos Santos e Alexsander de Santana contra a r. sentença de
fls. 258/260, que os condenou pela prática do crime previsto no art.
157, § 2o, I e II, do Código Penal, impondo-lhes a pena privativa de
liberdade de, respectivamente, 06 anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 16 dias-
multa; e 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
3
fechado, além do pagamento de 13 dias-multa.
Inconformados,
recorrem
(fls.
292/305),
pleiteando a absolvição, argumentando com a insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requerem afastamento das causas de
aumento e abrandamento do regime prisional.
Recursos
devidamente
contrarrazoados
(fls.
316/322 e 323/329).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento dos apelos (fls. 340/366).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 147/148) e
aditamento (fl. 179), no dia 30 de abril de 2016, por volta das
19h30min, no cruzamento das ruas Atibaia e Dr. Antenor Soares
Gandra, Jardim Pacaembu, cidade e comarca de Jundiaí, Hélio
Valmir dos Santos e Alexsander de Santana, em concurso,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, em
proveito de ambos, o veículo Fiat/Pálio Fire Economy, ano 2012,
modelo 2013, de cor vermelha, placas FEC-9587, 01 celular marca
Samsung, bem como a carteira, contendo documentos pessoais,
todos pertencentes a José Pescuma.
A materialidade delitiva restou comprovada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
4
portaria (fls. 02/03), boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 53/66), auto
de reconhecimento (fls. 15/16), auto de avaliação (fl. 27) e demais
elementos probatórios constante nos autos.
A autoria, de igual modo, restou demonstrada
pelo relato da vítima José, o qual foi confirmado pelo depoimento
investigador de polícia Júlio César, quando da prisão dos agentes.
A r. sentença assim considerou a prova:
“No tocante à autoria, verifica-se que os
réus, nesta oportunidade, negaram a prática delitiva,
aduzindo, em síntese, que não praticaram o delito descrito
na denúncia.
Assim,
apreciadas
autoria
e
materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos
pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
E, em tal contexto, entendo que a ação
penal procede, integralmente.
Com efeito, os réus foram reconhecidos
pela vítima na fase policial, fotograficamente e Hélio
pessoalmente. Em juízo, em razão de problemas de saúde,
por estar com a visão muito prejudicada, a vítima não teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
5
condições de ratificar o reconhecimento feito na Delegacia de
Polícia. Entretanto, ela foi firme e demonstrou não ter
dúvida alguma nos reconhecimentos que fez na fase policial.
Esclareceu, ainda, que era o acusado Hélio, quem estava
armado.
Nem se argumente que a palavra da
vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro
para a determinação da procedência da ação penal.
Como é cediço, em crimes cuja nota de
clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada
criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da
vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como
ocorre nos presentes autos.
Ademais, não se concebe que a vítima
de um crime de roubo qualificado tenha interesse em acusar
injustamente pessoa que sequer conhece.
A palavra da vítima em delitos
patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção
probatória: segura, firme e coerente com os demais
elementos de prova, não pode ser desconsiderada,
privilegiando-se a versão do réu, ainda mais quando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
6
traz este elementos que dêem suporte a sua versão.
Em crimes contra o patrimônio, a
declaração da vítima merece toda credibilidade porque, com
raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito
de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de
testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa
que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se
podendo cogitar de parcialidade.
Aliás, acerca da importância da palavra
da vítima: ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. A cada dia
mais se justifica a extrema valia à declaração da vítima, que
incrimina com destemor agente que ousa cometer roubo,
sem embargo da notória gravidade da infração e que bem
personifica o seu praticante. Quando firme e coerente com
outros elementos de prova, é sem sentido procurar
desprestigiar o reconhecimento feito pelo ofendido, que em
regra não possui desiderato outro senão o de relatar
fielmente os fatos e apontar o seu autor. (TJSP Ap. Crim. no
993 07.034867-4, Ribeirão Pires, 2a Câm. Crim. do 1o
Grupo de Câm. da Séc. Criminal, j. em 19 de setembro de
2008, rel. DES. ANDRÉ DE OLIVEIRA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
7
"A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na formação da
convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso" (Superior Tribunal de
Justiça Habeas Corpus no 143.681/SP - Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes
contra
o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra
da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de
forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime
quando corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia
e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do
Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe
17/03/2017).
Com efeito, não merece qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
8
credibilidade a versão apresentada pelos acusados, até
porque não comprovada por qualquer meio de prova. Não se
olvide, outrossim, que os réus negaram quando ouvidos na
polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível
para o seu proceder.
Também, a palavra da vítima não deixa
margem a dúvidas no sentido de que os réus anunciaram o
assalto, mas que era o corréu Hélio, quem estava armado,
exercendo grave ameaça, sendo prescindível a apreensão da
arma. Por fim, deve ser rejeitada a tese defensiva que
pretende o
afastamento da majorante do emprego
de arma de fogo. Imputa-se aos réus a prática de delito de
roubo em 30/04/2016, ou seja, antes da vigência da Lei no
13.654/18.
Assim, embora a Lei n.o 13.654/18
tenha revogado o inciso I do §2o do artigo 157 do Código
Penal, que previa o aumento da pena no caso do delito ser
cometido com emprego de arma, em se tratando de grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipificou de
forma autônoma, no §2o-A do artigo 157 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
9
com a cominação de aumento da pena em 2/3.
Por conseguinte, a conduta consistente
em exercer a grave ameaça com emprego de arma de fogo
permanece sendo causa de aumento de pena, mas passou a
subsumir-se ao tipo penal descrito no artigo 157, §2o-A do
Código Penal, cujo preceito secundário comina percentual
de aumento mais gravoso do que aquele previsto no antigo
inciso I do §2o do artigo 157 do mesmo diploma legal.
A inovação legislativa, portanto, não
poderá ser aplicado, por prejudicar os réus, devendo os réus
ser julgados como incurso nas sanções do artigo 157,
parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal e com a redação
anterior à Lei n.o 13.654/18. Superada, portanto, a tese
defensiva que pretende o afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo.
No
que
pertine
à
qualificadora
consistente no concurso de agentes, da mesma forma, a
palavra da vítima não deixa margem a dúvidas no sentido
de que os agentes atuavam em conjunto e com unidade de
desígnios, objetivando a subtração do bem, uma vez que
toda a ação criminosa foi praticada pelos criminosos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
10
Tais qualificadoras foram descritas em
detalhes pela vítima que, além de reconhecer os réus como os
autores do crime, ainda indicou o modus operandi e a forma
como se deu a fuga do local.
Desse modo, a absolvição por falta de
provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica
dos fatos, contudo, conduz à conclusão desfavorável aos
acusados” (sic fls. 259/261).
Como exposto, os réus negaram a prática do
roubo. Todavia, suas negativas restaram isoladas nos autos.
Ao ser ouvida, a vítima relatou a dinâmica dos
fatos e reconheceu os acusados (na delegacia) como sendo os
autores do roubo. Hélio era a pessoa que portava a arma de fogo.
Em Juízo, por problemas na visão, não conseguiu ratificar o
reconhecimento. Confirmou, contudo, o reconhecimento extrajudicial. As declarações prestadas pela vítima são
coerentes, lógicas e precisas. Ademais, foram corroboradas pelos
informes colhidos durante a instrução criminal, razão pela qual se
afirma que o conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e
materialidade delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
11
E não é demais lembrar que as palavras das
vítimas em casos de crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável
valia, mormente porque tais pessoas, por não conhecerem os
criminosos e terem sofrido a ação delituosa, buscam tão-somente
descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“2. Ressalta-se que 'Nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima é de extrema relevância,
sobretudo quando reforçada pelas demais provas
dos autos'"1
“3. É possível a utilização de
prova emprestada no processo penal, desde que não seja
o único elemento de convicção, bem como, nos crimes
patrimoniais,
a
palavra
da
vítima
deverá
prevalecer, se em consonância com as demais
provas dos autos, como no caso, não se
1 STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro Relator
JOEL ILAN PACIORNIK. Quinta Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe 25/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
12
verificando flagrante constrangimento ilegal”2
No caso em específico, a versão fornecida pela
vítima foi referendada nas declarações do investigador de polícia
Julio Cesar Guereta (mídia), que confirmou que os réus foram
reconhecidos pela vítima como autores do crime.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque o policial e os acusados nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar
de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. STJ:
“É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais
envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório”3
“2. A jurisprudência pátria é
2 STJ. RCD no HC 496056 / SP. Relator Ministro Nefi Cordeiro.
Sexta Turma. Julgado em 02/04/2019. DJe 10/04/2019.
3 STJ. AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018 (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
13
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova
a embasar a condenação quando corroborada em juízo,
e desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a
data do flagrante e a data da audiência, sendo
irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório”4
A majorante do concurso de agentes restou
evidenciada pelos relatos da vítima, que foi categórica ao afirmar
ter sido abordada por dois agentes, armados.
A majorante do emprego de arma de fogo,
igualmente, deve ser mantida, em que pese a defesa buscar o seu
afastamento, sob a alegação de que o artefato não foi localizado e
periciado.
Cabe frisar que, no roubo, o reconhecimento da
causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde
4 STJ. AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
14
da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a
perícia, notadamente quando tal não decorreu de simples desídia
do Estado. Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova oral
quanto à existência efetiva de uma arma para a rendição da vítima
(o que ocorre na hipótese), tal como vêm decidindo unanimemente
as duas Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça (5a T
AgRg no AREsp 433.206/SP Rel. Laurita Vaz j. 26.08.2014; 5a T
AgRg no AREsp 377.671/DF Rel. Marco Aurélio Bellizze j.
21.08.2014; 6a T AgRg no AREsp 528.119/RJ Rel. Maria Thereza
de Assis Moura j. 19.08.2014; 6a T AgRg no REsp 1.447.701/MS
Rel. Nefi Cordeiro j. 05.08.2014; 3a Seção EREsp 961.863/RS Rel.
p/ Acórdão Gilson Dipp j. 13.12.2010 m.v.).
Importa observar que a Lei Processual considera
imprescindível a realização de perícia quando a infração penal
deixar vestígios (Código de Processo Penal, art. 158).
No entanto, o emprego de arma, no crime de
roubo, não consiste em vestígio da infração, mas em meio
intimidativo que torna mais vulnerável a integridade física do
sujeito passivo, e por tal motivo justifica a exasperação da pena.
Em sendo assim, ou seja, tratando-se de
instrumento utilizado para a prática do crime, e não vestígio, essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
15
realidade pode ser confirmada por qualquer meio de prova, em
especial pelas palavras da vítima. No caso em análise, vale destacar
que o próprio réu admitiu o uso de arma de fogo no roubo.
Nesse sentido:
A Terceira Seção do STJ, no
julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o
entendimento no sentido de que a incidência da
majorante do emprego de arma prescinde de apreensão
e perícia da arma, notadamente quando comprovada
sua utilização por outros meios de prova. No caso em
apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela
incidência da majorante em razão da prova oral colhida
nos autos (depoimento das vítimas), que foram
enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de
fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia
da arma5.
Ao contrário do alegado pela defesa, não há se
falar em revogação da referida causa de aumento. O emprego de
5 STJ HC 428617 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg.
26/06/2018 publ. 01/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
16
arma de fogo continua a ser considerado causa de aumento,
prevista, agora, no artigo 157, § 2o-A, I.
Aliás, a questão foi devidamente esclarecida
quando da prolação da sentença,
“... embora a Lei n.o 13.654/18 tenha
revogado o inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal,
que previa o aumento da pena no caso do delito ser
cometido com emprego de arma, em se tratando de grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipificou de
forma autônoma, no §2o-A do artigo 157 do Código Penal,
com a cominação de aumento da pena em 2/3.
Por conseguinte, a conduta consistente
em exercer a grave ameaça com emprego de arma de fogo
permanece sendo causa de aumento de pena, mas passou a
subsumir-se ao tipo penal descrito no artigo 157, §2o-A do
Código Penal, cujo preceito secundário comina percentual
de aumento mais gravoso do que aquele previsto no antigo
inciso I do §2o do artigo 157 do mesmo diploma legal.
A inovação legislativa, portanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
17
poderá ser aplicado, por prejudicar os réus, devendo os réus
ser julgados como incurso nas sanções do artigo 157,
parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal e com a redação
anterior à Lei n.o 13.654/18. (sic fl. 261)
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Alexsander
Na primeira fase, apreciadas as circunstâncias
judiciais do art. 59, do Cód. Penal, as bases foram estabelecidas no
mínimo legal de 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, embora presente a atenuante
da menoridade relativa (fl. 44), inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
18
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado
da ementa do julgado acima mencionado).
Na fase final, não obstante a presença de duas
causas de aumento, o incremento se deu na fração mínima de 1/3,
resultando em pena final de 05 anos e 04 meses de reclusão, além
do pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Hélio
Na primeira fase, apreciadas as circunstâncias
judiciais do art. 59, do Cód. Penal, as bases foram estabelecidas no
mínimo legal de 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 166/167), as penas foram exasperadas em 1/8,
resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12
dias-multa. Contudo, por evidente erro de cálculo, a pena
pecuniária fica estabelecida em 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
19
Na fase final, não obstante a presença de duas
causas de aumento o incremento se deu na fração mínima de 1/3,
resultando em pena final de 06 anos de reclusão e pagamento de 14
dias-multa.
REGIME PRISIONAL
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade do agente, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, aos acusados que atuaram com
emprego de arma de fogo e em comparsaria, desvitalizaria a
eficácia intimidante da pena, incentivando a prática de outros
delitos semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos anseios da
sociedade, que, acuada pelo desenfreado avanço da criminalidade,
clama por medidas enérgicas por parte do Poder Público.
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
20
O regime inicial fechado é o mais adequado aos
fins de reprovação e prevenção da conduta delituosa praticada,
tendo em vista que as circunstâncias concretas evidenciam o
elevado grau de reprovabilidade da conduta dos acusados, que,
como dito, atuaram em concurso de agentes e mediante emprego
de arma de fogo.
Esta solução está em consonância com o mais
recente entendimento adotado pelo Col. STJ:
“Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório
não podem ser tidos por genéricos e, portanto,
constituem motivação suficiente para justificar a
imposição de regime prisional mais gravoso que o
estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal), não havendo falar em violação da Súmula
440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719
do Supremo Tribunal Federal. 5. Nada obstante o fato
de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o
estabelecimento do regime mais severo do que o
indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
21
modus operandi, pois o agente praticou o crime em
concurso com três menores, tendo havido emprego
de arma de fogo, o que exige resposta estatal
superior, dada a maior reprovabilidade da
conduta, em atendimento ao princípio da
individualização da pena. 6. A aplicação de pena
no patamar mínimo previsto no preceito secundário na
primeira
fase
da
dosimetria
não
conduz,
obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela
quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador
impor regime mais rigoroso do que o indicado pela
regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, desde que
mediante
fundamentação
idônea.
7.
Writ
não
conhecido.”6
“5. As instâncias de origem apontaram dados fáticos
suficientes a indicar a gravidade concreta do crime
na espécie, eram três agentes, os quais eram
policiais militares, com emprego de armas de
fogo e restrição da liberdade da vítima.
6. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial
6 STF - HC 391146
Rel. Min. Ribeiro Dantas
julg.
27/04/2017 publ. 04/05/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
22
fechado quando apontado dado fático suficiente a
indicar a gravidade concreta do crime, ainda que o
quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, § 3o,
do CP).
Respeito às Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719, ambas
do STF.”7
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
REGIME
PRISIONAL.
GRAVIDADE
CONCRETA.
OUSADIA.
PERICULOSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a fixação da pena-base no mínimo
legal, o regime inicial fechado restou fixado com base
na gravidade concreta do delito, consistente no fato de
o crime ter sido praticado com ousadia, em via pública,
com emprego de arma de fogo e em concurso de
agentes. Esses elementos, em conjunto, demonstram a
maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do
paciente, justificando a aplicação do regime fechado.
Precedentes.”8
Mantenho, assim, o regime inicial fechado.
7 STJ AgRg no HC 492393 Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz julg. 03/09/2019
8 STJ AgRg no HC 546314 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 04/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
23
Necessária, por fim, a correção da classificação
legal, pois entrou em vigor a Lei no 13.654/2018, que introduz novo
inciso para recrudescimento da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo, mas sem reflexo na dosimetria, que deve
permanecer como foi elaborada.
Isso porque, com a entrada em vigor de Lei nova
que preserva a causa de aumento, mas lhe dá nova definição
jurídica, imperioso que seja corrigido, na parte dispositiva, o artigo
de lei a que corresponda a anterior majorante, mas com a aplicação
das frações anteriormente previstas, por ser inadmissível a
retroação de lei nova que agrava a pena.
Assim, preserva-se a fração de majoração em 1/3,
e não incide a nova fração fixa de 2/3 estabelecida pelo legislador no
novo § 2o-A, inc. I, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
Alexsander; dou parcial provimento ao recurso de Helio, para
redimensionar a pena pecuniária para 14 dias-multa; e imponho a
correção da classificação legal, para dar os apelantes como incursos
no art. 157, § 2o, II e §2o-A, I (introduzido pela Lei no 13.654/2018),
mantida, no mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018590-15.2016.8.26.0309 -Voto no
24
AMARO THOMÉ
Relator